Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001466-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Juros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), ALAN VELOSO BACHES - CPF: 032.827.481-08 (AGRAVANTE), EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0001-90 (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO SINGULAR -

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS -

REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL - ART. 524, § 1º E 2º DO CPC/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001466-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALAN VELOSO BACHES.

AGRAVADO: EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALAN VELOSO BACHES
, em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de sentença n. 1015334-97.2021.8.11.0015, da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, proferida nos seguintes termos “Verifico que o cálculo do exequente não está correto, pois aplicou juros de mora sobre o valor atualizado do débito, no qual já estavam inseridos os juros de mora.

Assim, o valor do débito calculado até 21/08/2024 é de R$ 207.655.87 (duzentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), que, acrescido dos honorários advocatícios de 10% (R$ 20.765,58 - vinte mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), perfaz o montante de R$ 228.421,45 (duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos).”.

Inconformado, o Agravante aduz, em síntese, a ocorrência de violação à coisa julgada, erro e ausência de fundamentação na decisão agravada.

Afirma que
“como forma de dar a maior celeridade possível e efetivar a entrega da prestação jurisdicional ao agravante e, na mesma toada, afastar a celeuma que se estabeleceu sobre os cálculos, correto e adequado seria que profissional habilitado realizasse a conta neste feito.”.

No mérito, pelo provimento.

A liminar fora indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, cinge-se a controvérsia na possibilidade de correção dos valores executados, de ofício, pelo Juízo singular.

Pois bem. Tratando-se de Cumprimento de Sentença, o requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

In casu
, o excesso fora evidenciado de plano pelo Juízo singular, sem contrarrazões nesta esfera recursal, assim, destaca-se que é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de correção do valor executado até mesmo de ofício, isto é, independentemente da apresentação de impugnação, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS VALORES APURADOS EM PERÍCIA UNILATERAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 524, §§ 1º E 2º, DO NCPC. FINALIDADE DE SE EVITAR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a realização de perícia contábil para liquidação de valor executado, determinando a retroação do feito à fase de liquidação de sentença, mantendo, contudo, a determinação dos valores anteriormente bloqueados via Bacenjud para pagamento de débitos referentes ao ressarcimento dos valores recolhidos a título de Empréstimo Compulsório junto à Eletrobrás.

2. Não restou caracterizada a alegada afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, sendo que o Tribunal de origem emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário aos argumentos expostos pela parte agravante. Decidiu-se que não se encontra preclusa a discussão do quantum debeatur, além de especificar os momentos processuais em que a executada foi regularmente intimada a se manifestar nos autos. Portanto, não padece o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

3. De fato, a Corte regional, ao reconhecer a necessidade de realização de perícia contábil para liquidação do julgado e de retroação do feito à fase de liquidação de sentença, consignou expressamente que, além de inexistir decisão homologatória dos cálculos apresentados, houve cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação da Eletrobrás para para contraditar os valores apurados pelo laudo pericial unilateral. Destacou, ainda, que a Eletrobrás peticionou no feito na primeira vez que foi intimada após a apresentação dos cálculos.

4. Desta feita, adotar entendimento diverso, acolhendo os argumentos do recorrente de que a Eletrobrás manteve-se inerte, após regularmente intimada de todos os atos processuais, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

5. No mesmo óbice - Súmula 7/STJ, esbarra o conhecimento do recurso no ponto em que a recorrente afirma que houve desrespeito à boa-fé objetiva pela ocultação da nulidade para o melhor momento para sua arguição (nulidade de algibeira ou de bolso), pois inarredável seria rever o conjunto probatório dos autos e as premissas fáticas do acórdão recorrido.

6. Ademais, não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.

7. O novo Código de Processo Civil , em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

8. No caso, consta do acórdão recorrido que sequer houve decisão judicial homologatória dos valores (fls. 629). Logo, muito embora a Eletrobrás tenha deixado transcorrer in albis o prazo de quinze dias para pagamento voluntário do débito, ensejando o bloqueio dos ativos financeiros, o fato é que a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do título executivo legitima a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela Contadoria judicial, garantindo a perfeita execução do julgado.

9. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022, grifei).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIDO.

1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida, como no caso.

2. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente constitui matéria de ordem pública, e pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, cognoscível inclusive de ofício. Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.365.103/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024, grifei).”

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FIANÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CÁLCULO POR ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO EM QUE SE FUNDA A EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. No caso, o executado apresentou impugnação ao cálculo do credor, alegando que a utilização do IGP-M como índice de correção monetária estaria em descompasso com o título extrajudicial, que havia previsto a TR como fator de atualização. A insurgência, contudo, foi rejeitada pelas instâncias ordinárias, ao entendimento de que a questão estaria preclusa, uma vez que o novo cálculo seria mera atualização do anterior, no qual o débito havia sido atualizado pelo índice questionado. 4. Ocorre que a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão (CPC/1973, art. 463, I), para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material. 5. A questão só estaria preclusa se tivesse havido decisão judicial a respeito, fixando o IGP-M como índice a ser adotado na correção do débito, o que não ocorreu nos autos, na medida em que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a oposição de embargos do devedor, bem como para impugnar a conta apresentada anteriormente. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.432.902/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017, grifei).”

Assim, considerando que há relevância bem como evidências de que os cálculos apresentados não estariam de acordo com o

estipulado no título executivo, para estancar qualquer dúvida, resguardando direito de ambas as partes, adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para que sejam elaborados novos cálculos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE PODE SER ALEGADO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES RECENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52104386920248217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgado em: 02-08-2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. É FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR EXECUTADO ATÉ MESMO DE OFÍCIO, ISTO É, INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.NOS TERMOS DO ART. 524, §§ 1º E 2º, DO CPC, É FACULTADO AO MAGISTRADO VALER-SE DE CONTABILISTA DO JUÍZO SEMPRE QUE HOUVER SUSPEITA DE DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES EXECUTADOS E OS TERMOS POSTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, A FIM DE SE EVITAR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES.NO CASO CONCRETO, OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE CUMULAM ÍNDICES EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO.DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, PARA READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO, COM POSTERIOR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51601562720248217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 22-08-2024)” (grifei)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULO DA LIQUIDAÇÃO. NÃO ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. NO CASO, VERIFICA-SE QUE NÃO HOUVE, POR PARTE DA EXEQUENTE, A DEVIDA ADEQUAÇÃO DO SEU CÁLCULO AO QUE FORA EFETIVAMENTE DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO. NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, O EXCESSO DE EXECUÇÃO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PODE SER ALEGADO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE SER RECONHECIDO DE OFÍCIO. NA MESMA LINHA, A CORREÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO NA HIPÓTESE DE ERRO MATERIAL OU DESRESPEITO AO COMANDO EXPRESSO NO TÍTULO EXECUTIVO, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53453954120238217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 07-03-2024, grifei)”

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que seja elaborado o devido cálculo do débito do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025